Tribunal: TJMT
Processo: 1008972-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008972-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DABISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN - CPF: 956.565.451-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008972-90.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DABISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO - ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO - DILIGÊNCIAS APORTADAS AOS AUTOS - PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não se dá constrangimento ilegal em decorrência de um maior prazo para a análise do pedido de progressão de regime, se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente. No entanto, verificada que as diligências determinadas pelo juízo
a quo
encontram-se aportadas aos autos, cabe a este apreciar a suplica defensiva o mais urgente possível.

2. Concessão parcial da ordem, tão somente para que seja determinado ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pleito de progressão de regime dentro de prazo razoável.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008972-90.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DABISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Dabison Luiz da Silva Plefken
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0004400- 36.2009.8.11.0042, Código 138083.

Sustenta o impetrante que no executivo citado, em que o paciente cumpre sanção pela prática de cinco crimes contra o patrimônio, o paciente estaria sofrendo de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a análise do pedido de progressão de regime aforado em 24.02.2022, fazendo anotar que o apenado faz jus à progressão de regime desde 05.03.2022.

Por tais fundamentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para o fim para determinar a progressão de regime do paciente ao semiaberto ou determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie o pedido formulado pelo paciente no prazo de 15 dias.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.
127850687
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id.
131833160
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pela denegação da ordem, consoante entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, EM RAZÃO DA DEMORA PELA AUTORIDADE COATORA EM APRECIAR O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME FORMULADO PELA IMPETRANTE – INOCORRÊNCIA – NO DIA 09.03.2022, O JUÍZO DA EXECUÇÃO APRECIOU OS PEDIDOS POSTOS PELA DEFESA, POREM, POSTERGOU A ANÁLISE SOBRE A PROGRESSÃO DE REGIME PARA APÓS A JUNTADA DO ESTUDO PSICOSSOCIAL NOS AUTOS, TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE OSTENTA CINCO CONDENAÇÕES EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EXIGE A AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS, NÃO SE SUJEITANDO A MATÉRIA À COGNIÇÃO SUMÁRIA INERENTE À AÇÃO DE HABEAS CORPUS QUANDO O PEDIDO AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO JULGADOR SINGULAR, SOB PENA DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(id.
132203160
).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022